Tribunal: TJES
Processo: 5000375-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000375-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAIKO RODRIGUES MIRANDA

AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/1969. NECESSIDADE DE CITAÇÃO PRÉVIA PARA EXECUÇÃO DA LIMINAR. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A questão em discussão consiste em definir se a busca e apreensão do veículo do agravante é nula por ausência de citação prévia, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

2
. A ação de busca e apreensão regulada pelo Decreto-Lei nº 911/1969 permite a concessão de medida liminar sem a necessidade de citação prévia do devedor, desde que comprovada a mora.

3
. A citação do devedor ocorre após a execução da medida liminar, caracterizando contraditório diferido, sem violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
MAIKO RODRIGUES MIRANDA

em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da “
ação de busca e apreensão
” proposta em face dele pelo

BANCO ANDBANK S.A
,
deferiu o pedido liminar.

Em suas razões recursais (id. 11707224) sustenta em síntese (i) a ausência de citação válida; (ii) ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Proferida decisão constante no id. 11707677 pelo Exmo. Desembargador Willian Silva, em sede de Plantão Judiciário, indeferindo o pedido de tutela antecipada recursal.

Contrarrazões no id. 9446748, oportunidade em que impugnou a concessão da gratuidade de justiça e suscitou preliminar de supressão de instância.

Por meio do despacho de id 12023619, determinei a intimação do agravante da referida impugnação e preliminar, o que não foi atendido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória/ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000375-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAIKO RODRIGUES MIRANDA

AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
MAIKO RODRIGUES MIRANDA

em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da “
ação de busca e apreensão
” proposta em face dele pelo

BANCO ANDBANK S.A
,
deferiu o pedido liminar.

Em suas razões recursais (id. 11707224) sustenta em síntese (i) a ausência de citação válida; (ii) ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Pois bem.

Quanto à impugnação à gratuidade da justiça deferida neste grau recursal, destaco que a parte contrária “poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 dias, nos autos do próprio processo” (art. 100 do Código de Processo Civil).

Na hipótese dos autos, a gratuidade foi concedida tacitamente, apenas neste grau recursal, por meio da decisão de id. 11707677 proferida em sede de plantão judiciário e e o agravado veiculou impugnação na primeira oportunidade por meio das contrarrazões.

Firmadas tais premissas e, ao compulsar os autos, entendo que deve ser mantida a gratuidade concedida ao agravante neste grau recursal porque “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, §3º do CPC).

Além do mais, as genéricas alegações apresentadas em contrarrazões vão de encontro à presunção legal, porque não apontam ou descrevem elementos concretos que seja capaz de evidenciar a falta dos pressupostos legais. Portanto, a rejeição da impugnação é a medida que se impõe.

Em relação ao mérito do agravo instrumento, sabe-se que a ação de busca e apreensão de bem móvel garantido fiduciariamente tramita sob o procedimento especial disciplinado pelo Decreto-Lei n. 911/1969.

Dito isso, tem-se que a questão central para o deslinde do presente agravo de instrumento é perquirir se a busca e apreensão do veículo do agravante é
nula
por falta de citação prévia, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Para tanto, destaca-se que o art. 3º, caput, parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do referido diploma normativo, estabelece que:

Art. 3
o

O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o

do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1
o

Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2
º
No prazo do § 1
º
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

§ 3º

O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.

§ 4º

A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2
o
, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

Desta forma, a referida legislação não estabelece a obrigatoriedade de citação do devedor para a execução da medida liminar, desde que a mora do devedor esteja devidamente comprovada. Logo, a ação de busca e apreensão apresenta uma particularidade em relação ao momento da citação do réu, que ocorre apenas após o cumprimento integral da medida liminar, conforme previsto no art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/69. Esse dispositivo legal reforça a natureza executiva da ação, na qual a efetivação da medida liminar precede a formalização do contraditório.

Essa característica, indica um contraditório diferido (postergado): primeiro realiza-se a apreensão e só depois o devedor é citado para se manifestar. E, após a apreensão do bem, o devedor é citado para cumprir as determinações do art. 3º e seus parágrafos.

Por sinal, é nesse sentido o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA. INÍCIO INDEPENDENTE DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, deferiu liminarmente a apreensão de veículo financiado em contrato de alienação fiduciária, sem, contudo, estabelecer o início do prazo de purgação da mora a partir da citação, conforme alegado pelo agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o prazo para a purgação da mora, nos termos do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei 911/69, depende da citação do devedor ou se começa a correr a partir da efetivação da liminar de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDI
R O art. 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/69 determina que o prazo de cinco dias para purgação da mora começa a correr após a execução da liminar de busca e apreensão, independentemente de citação, consolidando-se a posse do bem no patrimônio do credor se não houver quitação da dívida. Não há na decisão impugnada qualquer condicionamento explícito de que o prazo de purgação da mora dependa da citação do devedor, sendo apenas mencionado o procedimento de citação e a ciência do pagamento no mesmo ato
. O prazo de cinco dias para purgação da mora transcorrerá independentemente da citação, conforme previsto em lei, não havendo prejuízo à consolidação da posse e adjudicação do bem em favor do credor, caso o débito não seja quitado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O prazo para purgação da mora em ações de busca e apreensão baseadas no Decreto-Lei 911/69 inicia-se com a execução da liminar, independentemente da citação do devedor. Transcorrido o prazo de cinco dias sem a quitação do débito, a posse do bem consolidar-se-á no patrimônio do credor fiduciário. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, art. 3º, §§1º e 2º. Vitória, 18 de novembro de 2024. ((TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5007973-82.2024.8.08.0000, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/12/2024, Assunto: Alienação Fiduciária).

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO CONDICIONADA À CITAÇÃO DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE - - AÇÃO QUE PODE SER CONVERTIDA EM EXECUÇÃO - TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO BEM FRUSTRADA - EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO - PRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O Decreto-Lei nº 911/69 nada dispõe acerca da obrigatoriedade de citação do devedor para a execução da medida liminar, uma vez que comprovada a mora do devedor. 2. Ao reconhecer a mora do devedor fiduciário, a medida liminar concedida para busca e apreensão do bem não deve ser limitada à citação do devedor, sob pena de ser frustrada.
3. Em caso de não localização do bem ou do devedor, a ação pode ser convertida em execução, nos termos do Art. 4º, do Decreto-Lei nº 911/69. 4. É possível o arresto de bens mesmo se não encontrado o executado para ser citado, vez que não é necessário que integre a lide para que ocorra o bloqueio de possíveis valores existentes em suas contas bancárias ou o lançamento de impedimentos sobre bens, conforme artigo 830 do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001169-35.2023.8.08.0000, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/05/2023, Assunto: Busca e Apreensão).

Por fim, ressalto o Tema Repetitivo n. 1014 do STJ que firmou a seguinte tese: “Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar”.

Diante desse cenário, entendo que a manutenção da decisão recorrida é a medida que se impõem.

Pelo exposto,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Acompanho o E. Relator.